Tribunal: TJMT
Processo: 1005377-19.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OBTENÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANEURISMA - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM UTI - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CUMPRIDA - ÓBITO DA PACIENTE – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA RETIFICADA
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
2. (...) Constatado o óbito da autora e por se tratar de direito personalíssimo, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil. (...) Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Apelação / remessa necessária 109627/2016, des. Luiz Carlos da Costa, segunda câmara de direito público e coletivo, julgado em 05/09/2017, publicado no dje 20/09/2017)”.
3. Sentença retificada, em razão do óbito do paciente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005377-19.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CONCEICAO MOURAO - CPF: 413.042.503-00 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), ANTONIO CONCEICAO MOURAO - CPF: 413.042.503-00 (RECORRIDO), MARIA DAS NEVES CASTANHEDE MOURÃO (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, retificou a sentença, em razão do óbito do autor.

E M E N T A

REMESSA NECES
SÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OBTENÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANEURISMA - ÓBITO DA PACIENTE – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA RETIFICADA

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. (...)
Constatado o óbito da autora e por se tratar de direito personalíssimo, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil. (...) Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Apelação / remessa necessária 109627/2016, des. Luiz Carlos da Costa, segunda câmara de direito público e coletivo, julgado em 05/09/2017, publicado no dje 20/09/2017)”.

3. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Cominatória no 1005377-19.2018.811.0002 ajuizada pela Defensoria Pública Estadual em favor de ANTÔNIO CONCEIÇÃO MOURÃO contra o ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, visando a obtenção de vaga em Unidade de Terapia Intensiva - UTI a Requerente diagnosticada de Acidente Vascular Cerebral.

A referida sentença julgou procedente o pedido contido na inicial, ratificando a tutela especifica a fim de determinar que o requerido providenciasse ao paciente o tratamento em UTI e subsidiariamente, o Município de Várzea Grande a disponibilizar todos os meios necessários ao fornecimento de uma vaga em unidade de terapia intensiva UTI, exatamente como pleiteado na inicial.

Determinou que os réus fossem isentos do pagamento das custas e das despesas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Deixou de condenar aos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, tendo em vista que a esta foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, se manifestou pela ratificação da sentença (id. 34076480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária, conforme determina o artigo 496 do Código de Processo Civil.

Segundo consta dos autos, à época da interposição da ação o paciente contava com 73 anos de idade, encontrando-se internado no PSM Várzea Grande desde 22.06.2018, com diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral, hemiplegia direita, desvio de comissura labial, dislalia, perda da capacidade de deambulação (id. 542404), estando devidamente regulado pelo SUS, com prescrição médica de transferência para UTI.

Aos 28 de junho de 2018 foi concedida a antecipação de tutela, em sede de plantão
, sendo deferido o pedido para conceder a tutela especifica pleiteada para determinar que os réus realizassem a internação da parte autora em UTI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o leito de UTI, sendo esta decisão cumprida com a internação do paciente na
UTI 2 do Hospital São Benedito, no dia 30.06.2016 (id. 29282950).

O Estado de Mato Grosso noticiou nos autos que, após a transferência do Autor para UTI, este fora submetido a procedimento cirúrgico, vindo a óbito no dia 17.07.2018 (id. 29282957).

A sentença em Remessa Necessária merece ser retificada, a fim de que se opere a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI e IX do CPC, conquanto fora constatado o óbito da autora, tratando-se de demanda que versa acerca de direito personalíssimo.

Prevê o art. 485 do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; [...]”

Quanto a necessidade de reconhecimento da impossibilidade de prosseguimento da demanda, posicionou-se anteriormente esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - FORNECIMENTO DE HOME CARE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ÓBITO DO PACIENTE OCORRIDA ANTES DA SENTENÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - SENTENÇA RETIFICADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.A ação de obrigação de fazer de origem visava a compelir os entes públicos à dispensação de tratamento médico, tratando-se, portanto de demanda personalíssima. Logo,
o falecimento do autor, no curso da lide, induz a perda superveniente de objeto e, por consequência, a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.
(N.U 0003701-21.2016.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)”.

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — OBRIGAÇÃO DE FAZER —
ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FALECIMENTO DA REQUERENTE — PERDA DO OBJETO
— EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Constatado o óbito da autora e por se tratar de direito personalíssimo, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.
(...) Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Apelação / remessa necessária 109627/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/09/2017, publicado no DJE 20/09/2017)”.

Por essas considerações, RETIFICO a sentença em Remessa Necessária, para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, ante a perda do objeto, em razão do óbito do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020